Tribunal: TJDFT
Processo: 0737856-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737856-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOEL MENDES PINHEIRO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOEL MENDES PINHEIRO E OUTRO contra a decisão, integrada por embargos de declaração rejeitados, que, em cumprimento individual de sentença coletiva, julgou procedente a impugnação do DF, decotando o excesso de R$ 6.594,32, e homologando os cálculos de ID 102483399, da origem, para fixar a execução o valor principal em R$ 8.517,38 (ID’s 105760676 e 107084495). O DF foi condenado a restituir as custas antecipadas e, em razão da sucumbência, a parte exequente foi condenada a pagar honorários advocatícios de 10% sobre o excesso decotado. Em suas razões recursais, os exequentes alegam que a correção monetária é questão de ordem pública, podendo ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, destacando que a jurisprudência possui entendimento pacífico de que a correção monetária é consectário lógico da condenação e, por isso, considerado pedido implícito. Afirmam que não há que se falar em preclusão, posto que, mesmo havendo omissão no dispositivo do título judicial, as correções vigentes à época da execução do título serão aplicáveis, ressaltando que o fato de constar no título o índice de correção aplicável à época de sua prolação não implica sua irrestrita observância no momento da execução, pois os índices podem ser extintos ou substituídos. Ressaltam que restou garantido a todos os credores da fazenda pública o direito de ver seu crédito atualizado por índice idôneo de correção monetária após a definição pelo Supremo Tribunal Federal da questão, constando que a matéria foi finalmente dirimida no julgamento do RE 870.947 e da ADI 5348, na linha, aliás, do entendimento firmado por esse Tribunal acerca da possibilidade de relativização da preclusão e da coisa julgada nos casos em que decidida a matéria em sede de recurso repetitivo ou com repercussão geral. Argumentam que a Lei Distrital no 6618/2020 não é inconstitucional porque o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária e nem gera por si só aumento de despesa, tratando-se de norma de índole meramente processual editada pelo Distrito Federal com base na competência prevista no art1. 100, § 3o, da Constituição Federal de 1988. Alegam que que não há no texto constitucional qualquer dispositivo que expressamente contemple como de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo os projetos de lei que disponham sobre o patamar das OPVs devidas pelo Estado para fins de pagamento. Defendem que, ante a plausibilidade do direito invocado e desacerto da decisão sem precatório, agravada, a demora no julgamento do presente agravo certamente causará danos de impossível ou difícil reparação, sem falar na ineficácia do provimento final, pois os requisitórios serão pagos em quantias muito inferiores aos valores efetivamente devidos, em prejuízo do pagamento célere de verbas salariais de natureza essencialmente alimentar. Ao final, requereram a concessão de efeito suspensivo ativo para que os autos sejam remetidos à contadoria para fins de aplicação do IPCA-E a partir de 30/06/2009 como índice de correção monetária e seja determinada a expedição de RPV para pagamento dos valores que não ultrapassem o teto de vinte salários mínimos. Preparo regular (ID 31012712). É o relatório. Decido. Está evidente que, no caso concreto, o pedido de antecipação recursal coincide com o de mérito do agravo, o que esgotaria, no todo ou em parte, o objeto do recurso, situação que deve ser afastada nos casos de medidas precárias em face da Fazenda Pública, a teor do disposto no art. 1o, § 3o, da Lei n.o 8.437/92, aplicável ao caso por força do art. 1o da Lei 9.494/97, que disciplina a tutela antecipada contra o Estado. Outrossim, não há que se falar no perigo de dano ressaltado pelos agravantes, uma vez que o Juízo de origem deixou claro na decisão agravada que o RPV vai ser expedido apenas após a preclusão da decisão recorrida. De toda sorte, utilizando do poder geral de cautela, verifica-se ser o caso de conceder efeito suspensivo ao recurso a fim de evitar a provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que a decisão agravada já determinou o prosseguimento do feito com a remessa dos autos à Contadoria Judicial, nos termos do que restou decidido. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se esta decisão ao Juiz da causa, dispensando-se as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília-DF, 26 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora